Tribunal: TJMT
Processo: 1033147-98.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033147-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLENE MARTINS DE ALENCAR CASTRO - CPF: 761.870.129-68 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MARLENE MARTINS DE ALENCAR CASTRO - CPF: 761.870.129-68 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA (MARLENE) PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU (OI) NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO
– PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
-
PROVA DO DÉBITO - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– VALOR DA REPARAÇÃO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em demandas de reparação de danos é a data do efetivo conhecimento do ato ilícito.

O
print
de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência de dívida.

Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência e Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para:

“...declarar inexistente o débito no valor de R$ 74,73 (id. 10456646), determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da publicação desta decisão e de condenar a ré a pagar a autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% a. m., contados da citação.

Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido (fatura + danos morais), levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.”

A empresa de telefonia suscita a prescrição, como prejudicial de mérito, arguindo que a Ação foi proposta depois de 3 anos da inscrição no cadastro restritivo de crédito, já que esse fato ocorreu em 23/07/2011 e a demanda só foi ajuizada em 26/10/2017.

No mérito, alega que agiu no exercício regular do direito já que a cobrança é legítima diante do contrato firmado entre as partes.

Aduz que não houve demonstração do dano moral e, alternativamente, pede que os juros e a correção monetária incidam a partir da data da sentença.

A autora pugna pela majoração da reparação e do percentual da verba honorária e para que os juros de mora e a correção monetária incidam desde o evento danoso.

Contrarrazões nos Ids n. 137240995 e

137240999.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência e Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente.

A autora ajuizou a presente Ação visando a declaração de inexistência de débito originado em utilização dos servidos da requerida, assim como o ressarcimento por danos morais decorrentes da inclusão de seu nome no cadastro restritivo de crédito.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A empresa de telefonia suscita a prescrição, como prejudicial de mérito, arguindo que a Ação foi proposta depois de 3 anos da inscrição no cadastro restritivo de crédito, já que esse fato ocorreu em 23/07/2011 e a demanda só foi ajuizada em
26/10/2017
.

O prazo prescricional para a Ação de Responsabilidade Civil é de 3 anos, com termo inicial na data do conhecimento do ato ilícito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Tendo o acórdão recorrido reconhecido que o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria a partir da ciência da inscrição
, nesse ponto, carece de interesse processual a recorrente.

2. No que se refere ao prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, promovida por instituição financeira ou assemelhada, como no caso dos autos, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, incide o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002.

3. A aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizamento da demanda, restringe-se tão somente às hipóteses de responsabilidade decorrente de fato do produto ou do serviço.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp n. 586.219/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julg. em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014).

Neste caso, o documento de Id n. 137240923, mostra que essa ciência ocorreu em 18/5/2016, portanto como a Ação foi distribuída em 26/10/2017, não havia decorrido o prazo prescricional.

Rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO

No mérito, alega que agiu no exercício regular do direito já que a cobrança é legítima diante do contrato firmado entre as partes.

Aduz que não houve demonstração do dano moral e, alternativamente, pede que os juros e a correção monetária incidam a partir da data da sentença.

A autora pugna pela majoração da reparação e do percentual da verba honorária.

O ônus de demonstrar a existência da dívida é da empresa que presta o serviço, que, no entanto, produziu prova unilateral e insuficiente (
print
da tela de seu computador)
.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC - RESP Nº 1.349.453/MS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - DOCUMENTO NÃO APRESENTADO - PAGAMENTO DA TARIFA PELO SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE - DOCUMENTO COMUM ÁS PARTES - EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 17 DO CPC - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.

(...)

-
Não é suficiente o mero "print" de tela de computador unilateralmente produzido pelo banco para a apresentação do contrato que vincula as partes, hipótese em que se considera não juntado aos autos.

(...)."
(TJMG, RAC n. 1.0707.13.003747-6/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, julg. 22/03/2016, publicação da súmula em 30/03/2016).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, não se distribui na forma prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil, pois o autor pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe; Hipótese em que o contrato que vincularia as partes não foi juntado aos autos, não sendo suficiente para demonstrar sua existência mero "print" de tela de computador unilateralmente produzido pelo banco.

(TJMG, RAC n. 1.0024.11.271694-9/006, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, julg. 22/10/2014, DJe 30/10/2014.)

"Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito. Parcial procedência Apuração pela média de consumo sob alegação de impossibilidade de acesso ao relógio medidor.
Ausência de prova. Tela de computador reproduzida no corpo da contestação que não se presta a comprovar as alegações. Informação unilateralmente produzida.
Fato alegado pela ré, a quem incumbe o ônus da prova. Dicção do art. 333, II, do Código de Processo Civil. Recurso não provido."
(RAC n. 1018933-26.2014.8.26.0224, Rel. Cesar Lacerda, TJ/SP, 28ª Câmara de Direito Privado, julg. 29/09/2015, DJe 02/10/2015).

"RESPONSABILIDADE CIVIL -
RESTRIÇÃO INDEVIDA

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE

CÓPIA DE TELA DE COMPUTADOR NÃO É APTA A PROVAR O SUPOSTO NEGÓCIO ENTRE AS PARTES

NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO

- LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INOCORRÊNCIA

- PENDÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES - SÚMULA 385 STJ - SENTENÇA IMPROCEDENTE

DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO."

(RAC n. 0044813-66.2010.8.26.0001, Rel. Lucila Toledo, TJ/SP, 9ª Câmara de Direito Privado, julg. 19/02/2013, DJe 21/02/2013).

Portanto, a dívida não foi comprovada, o que afasta a tese de exercício regular de direito e confirma a ilicitude da cobrança e da inserção do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgRg no REsp 1002684/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, os R$ 3.000,00 definidos na sentença devem ser majorados para R$ 10.000.00, pois estão aquém do que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

A propósito:

“CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. PRECEDENTES 1. A responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes.

2.
Mostra-se razoável a fixação em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.

3. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente.

4. O banco não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1483665/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julg. 02/12/2014, DJe 16/12/2014).

O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ) e dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré e majoro
a verba honorária devida ao advogado da autora de 15% para 20% sobre o valor da condenação
(art. 85, §11, do CPC/2015).

D
ou parcial provimento
ao Recurso da autora para majorar a indenização para R$ 10.000,00 e determinar que o termo inicial dos juros de mora seja a data do evento danoso (inscrição indevida).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022